Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600485-20.2020.6.16.0058
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 MARCOS ANTONIO DA SILVA VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 MARCOS ANTONIO DA SILVA VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-06-11

Inteiro teor:
16/06/2021
Número: 0600485-20.2020.6.16.0058

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 27/04/2021
Processo referência: 0600463-59.2020.6.16.0058
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais 0600485-
20.2020.6.16.0058 que julgou desaprovadas as contas de Marcos Antonio da Silva, relativas às
Eleições Municipais de 2020, em que concorreu ao cargo de Vereador, com fundamento nos artigos
30, inciso III, da Lei nº 9.504/1997, c/c o artigo 74, inciso III, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
(Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020, apresentada por Marcos
Antonio da Silva, que concorreu ao cargo de Vereador pelo partido Movimento Democrático
Brasileiro - MDB, no município de Bandeirantes/PR, desaprovadas porque houve omissão de
gastos relativos aos honorários advocatícios e contábeis, havendo razões suficientes para a
desaprovação das contas eleitorais, visto que, a Lei nº 9504/97 sofreu alteração em sua redação, no
ano de 2019, a fim de considerar que: "As despesas com consultoria, assessoria e pagamento de
honorários realizadas em decorrência da prestação de serviços advocatícios e de contabilidade no
curso das campanhas eleitorais serão consideradas gastos eleitorais (...)" (artigo 26, §4º, da Lei nº
9504/97). Destarte, se os honorários constituem gastos eleitorais, por iniciativa de lei, claro está
que devem ser declarados na prestação de contas, bem como pagos com recursos provenientes de
contas de campanha). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 MARCOS ANTONIO DA SILVA VEREADOR
(RECORRENTE)
ANTONIO CARLOS MARTINS JUNIOR (ADVOGADO)
CLAUDIA JANZ DA SILVA (ADVOGADO)
CLEBER BATISTA (ADVOGADO)
MARCOS ANTONIO DA SILVA (RECORRENTE)
ANTONIO CARLOS MARTINS JUNIOR (ADVOGADO)
CLAUDIA JANZ DA SILVA (ADVOGADO)
CLEBER BATISTA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 058ª ZONA ELEITORAL DE BANDEIRANTES PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
36719
866
15/06/2021 09:43 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.088
RECURSO ELEITORAL 0600485-20.2020.6.16.0058 – Bandeirantes – PARANÁ
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 MARCOS ANTONIO DA SILVA VEREADOR
- OAB/PR83120
ADVOGADO: ANTONIO CARLOS MARTINS JUNIOR
- OAB/PR0067590
ADVOGADO: CLAUDIA JANZ DA SILVA
- OAB/PR0047249
ADVOGADO: CLEBER BATISTA
RECORRENTE: MARCOS ANTONIO DA SILVA
- OAB/PR83120
ADVOGADO: ANTONIO CARLOS MARTINS JUNIOR
- OAB/PR0067590
ADVOGADO: CLAUDIA JANZ DA SILVA
- OAB/PR0047249
ADVOGADO: CLEBER BATISTA
RECORRIDO: JUÍZO DA 058ª ZONA ELEITORAL DE BANDEIRANTES PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. VEREADOR. SENTENÇA DE DESAPROVAÇÃO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS CONTRATOS DE SERVIÇOS
NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ORIGINAL DO DOADOR. OMISSÃO
DE DESPESA COM ADVOGADO E CONTADOR. JUNTADA DE
DOCUMENTOS EM SEDE RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO. DESAPROVAÇÃO MANTIDA.
NÃO SE CONHECE DE DOCUMENTO APRESENTADO JUNTO COM
1.
O RECURSO QUANDO NÃO SE TRATA DE DOCUMENTO
JURIDICAMENTE NOVO, NOS TERMOS DO ARTIGO 435 DO CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL, SOBRETUDO QUANDO A PARTE FOI
INTIMADA ESPECIFICAMENTE PARA SANAR A INCONSISTÊNCIA.
DESCUMPRIDO O ART. 53, I, G, DA RESOLUÇÃO TSE Nº
2.
23.607/2019 E APURANDO-SE, NO PARTICULAR, OMISSÃO DE
DESPESA REFERENTES AOS SERVIÇOS OBRIGATÓRIOS DE
ADVOGADO E CONTADOR, A DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS
MEDIDA DE RIGOR.
O USO DE RECURSOS FINANCEIROS PRÓPRIOS EM CAMPANHA
3.
EM MONTANTE SUPERIOR AO PATRIMÔNIO DECLARADO NO
REGISTRO DE CANDIDATURA NÃO É MOTIVO SUFICIENTE, POR SI
SÓ, PARA DESAPROVAR CONTAS.
Num. 36719866 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 15/06/2021 09:43:24
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061509432400700000035808692
Número do documento: 21061509432400700000035808692

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
4.

DECISÃO
A unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no merito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 11/06/2021
FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por MARCOS ANTONIO DA
SILVA, candidato ao cargo de Vereador, nas Eleições 2020, contra sentença proferida
pelo Juízo da 058ª Zona Eleitoral de Bandeirantes/PR que julgou desaprovadas as suas
contas, nos termos dos artigos 30, inciso III, da Lei nº 9.504/1997, c/c o artigo 74, inciso
III, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Em suas razões recursais (ID. 31206316), o recorrente esclarece que não
foram juntados antes os documentos que traz em anexo, para comprovar as despesas
reputadas por omissas na sentença, por equívoco dos advogados.
Defende que não auferiu renda acima do limite de isenção do imposto de
renda, não havendo que se falar em doação de recursos desconhecido, visto que a
doação não ultrapassou o valor de 10% estipulado pela Instrução Normativa da Justiça
Eleitoral e o limite de isenção determinado pela Receita Federal do Brasil.
Diz que, em relação à abertura da conta bancária em prazo superior ao
estipulado pela resolução do TSE 23.607/2019, enviou email ao TSE relatando
dificuldades para tanto em decorrência do atraso das agências.
Por fim, requer que seja dado provimento ao recurso.
Encaminhados os autos a este egrégio Tribunal, a douta Procuradoria
Regional Eleitoral apresentou parecer (ID. 33857716), opinando pelo conhecimento
e desprovimento do recurso.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Num. 36719866 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 15/06/2021 09:43:24
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061509432400700000035808692
Número do documento: 21061509432400700000035808692

Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso interposto.
dos documentos de IDs. 31206366 e ss., juntados por
Não conheço
ocasião do recurso, porque não se trata de documento juridicamente novo, nos termos
do artigo 435 do Código de Processo Civil.
Note-se que o recorrente foi devidamente intimado da irregularidade desde
o parecer de ID. 31205466, datado de 16 de março de 2021, o que foi reforçado no
parecer de ID. 31205766, datado de 26 de março de 2021, não havendo qualquer
justificativa para a ausência de juntada no momento oportuno, de sorte que se tem
operada a preclusão.
Pois bem.
É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado
pela lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça
Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com o escopo de permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.
No caso em exame, a sentença desaprovou as contas apresentadas, em
virtude da constatação das seguintes irregularidades:
i) doação de recursos próprios do candidato, no valor de R$ 600,00 e não
declarados por ocasião do requerimento de registro de candidatura; e
ii) omissão de gastos relativos aos honorários advocatícios e contábeis.
Por oportuno, friso que a sentença ora recorrida nada indicou sobre o
atraso na abertura da conta bancária. Assim, passa-se a analisar as inconsistências
separadamente.

i) utilização de recursos próprios:
A sentença apontou a existência de utilização de R$ 600,00 de recurso do
próprio candidato que, embora declaradas na prestação de contas em exame, não
foram registradas na prestação de contas do responsável pela despesa. Assim, dispôs
o juízo de origem que, “não obstante o dever imposto ao candidato de declarar, em
registro de candidatura, eventuais bens de que disponha em tal ocasião, verifico
”.
trata-se de quantia ínfima que, por si só, é inábil a gerar desaprovação de contas
Nesse ponto, anoto que não se pode confundir a declaração de patrimônio
efetuada pelo candidato, por ocasião do pedido de registro de candidatura, com
eventual renda por ele auferida. Friso que o candidato, no procedimento de registro de
candidatura, não tem a obrigação de informar à Justiça Eleitoral qual a sua renda, mas
apenas a propriedade de bens.
Num. 36719866 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 15/06/2021 09:43:24
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061509432400700000035808692
Número do documento: 21061509432400700000035808692

No particular, observa-se que o prestador declarou patrimônio zerado em
seu requerimento de registro de candidatura. Todavia, este fato não permite concluir
que ele não auferiu qualquer rendimento no ano calendário anterior à Eleição 2020, na
medida em que, conforme visto, a declaração de patrimônio não se equipara aos
rendimentos que o candidato, eventualmente, auferiu.
Portanto, conclui-se que, não tendo o candidato a obrigatoriedade de
comprovar rendimento, o valor apontado como recurso próprio (R$ 600,00) não
desrespeitou as disposições legais. Nesse sentido, cito precedente desta Corte:

EMENTA - ELEIÇÕES 2016. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS
SIMPLIFICADA. VEREADOR. NÃO CONVERSÃO DO RITO PARA O ORDINÁRIO
(RES.-TSE Nº 23.463/2015, ART. 62). POSSIBILIDADE, PORÉM, DE ANÁLISE DO
MÉRITO (CPC, ART. 282, § 2º). APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
(...) 5. Utilização de recursos próprios estimáveis em dinheiro que não integram o
patrimônio declarado. Irregularidade não é grave ao ponto de ensejar a desaprovação das
contas, pois não impossibilitou a efetiva fiscalização. Boa-fé demonstrada, apta a afastar
indícios de ocultação de receitas ou movimentação financeira escusa. Ressalva.
6. Provimento parcial para aprovar com ressalva.
(RECURSO ELEITORAL n 5931, ACÓRDÃO n 53691 de 05/12/2017, Relator JEAN
CARLO LEECK, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 11/12/2017)

Logo, afasta-se a presente irregularidade.

ii) omissão de gastos relativos aos honorários advocatícios e
contábeis:
A sentença apontou que a candidato deixou de declarar as despesas
relação aos honorários de advogado e contador, o que, nos termos da Lei nº 9504/97,
seriam considerados gastos eleitorais (artigo 26, §4º, da Lei nº 9504/97).
Em recurso, o recorrente sustenta que os honorários advocatícios e
contábeis foram arcados pelo candidato a Prefeito Jaelson Ramalho Matta, mas não
apresentou tempestivamente qualquer documentação comprobatória nesse sentido.
É certo que a Resolução TSE nº 23.607/2019 excluiu do limite de gastos as
despesas com honorários advocatícios e contábeis, de modo que eles continuam sendo
gastos eleitorais e, como tal, permanece a obrigação de registrá-los nas contas, exceto
quando o pagamento é feito por terceiros (art. 35, § 3º e 43, §§ 3º e 4º, todos da
Resolução TSE nº 23.607/2019).
Num. 36719866 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 15/06/2021 09:43:24
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061509432400700000035808692
Número do documento: 21061509432400700000035808692

No caso, contudo, o recorrente não logrou êxito em demonstrar que estava
desincumbido de registrar por se tratar de pagamento feito por outro candidato, de tal
sorte que a obrigação permanece.
Forçosa, assim, a conclusão de que as explicações trazidas aos autos não
possuem consistência para demonstrar a regularidade do gasto efetivado ou explicar o
ocorrido. É certa a ocorrência da despesa, todavia, sem elementos que assegurem que
os recursos foram devidamente declarados e empregados no custeio da campanha.
A omissão em comento fere o que preceitua o art. 53, I, g, da Resolução
TSE nº 23.607/2019, que estabelece o seguinte:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:
I - pelas seguintes informações:
g) receitas e despesas, especificadas;

O objetivo da prestação de contas é a perfeita identificação dos recursos,
despesas e suas origens. A existência de omissão de despesas significa
necessariamente a omissão de receitas e, por conseguinte, a incerteza acerca das
fontes de financiamento de campanha. Em outras palavras, vício de tal natureza pode
comprometer todo o objetivo do procedimento da prestação de contas, a depender da
repercussão do ilícito.
Outrossim, considerando ser obrigatória a participação de advogado e de
contador nos processos de prestação de contas e ante a ausência de justificativas
consistentes, trata-se de irregularidade grave que implica a desaprovação das contas.
Deste modo, a tese vertida na insurgência não se sustenta.

- Conclusão
Destarte, remanescendo a falha apontada na sentença, consistente na
omissão de gastos relativos aos honorários advocatícios e contábeis, é de rigor a
manutenção da desaprovação.
Por esses fundamentos, dou parcial provimento ao recurso para, mantendo
a conclusão pela desaprovação das contas, afastar a falha relacionada à utilização de
recursos próprios, nos termos da fundamentação.

Num. 36719866 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 15/06/2021 09:43:24
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061509432400700000035808692
Número do documento: 21061509432400700000035808692

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o recurso interposto para,
no mérito, dar-lhe parcial provimento para, mantendo a conclusão pela desaprovação
das contas, afastar a falha relacionada à utilização de recursos próprios, nos termos da
fundamentação.
É como voto.
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600485-20.2020.6.16.0058 - Bandeirantes - PARANÁ - RELATOR: DES.
FERNANDO QUADROS DA SILVA - RECORRENTE: ELEICAO 2020 MARCOS ANTONIO DA
SILVA VEREADOR - RECORRENTE: MARCOS ANTONIO DA SILVA - Advogados dos
RECORRENTES: ANTONIO CARLOS MARTINS JUNIOR - PR83120, CLAUDIA JANZ DA SILVA
- PR0067590, CLEBER BATISTA - PR0047249 - RECORRIDO: JUÍZO DA 058ª ZONA ELEITORAL
DE BANDEIRANTES PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Carlos Alberto Costa
Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e Roberto Ribas
Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 11.06.2021.

Num. 36719866 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 15/06/2021 09:43:24
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061509432400700000035808692
Número do documento: 21061509432400700000035808692